Tribunal: STF
Processo: RMS 32368
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. NULIDADE.



    1. Na forma do art. 175, § 3º, c/c art. 224 do Código Eleitoral, é necessária a convocação de novas eleições caso mais da metade do eleitorado tenha votado em candidato cujo registro veio a ser indeferido. Tais normas são compatíveis com o art. 77, § 2º, da Constituição de 1988. Precedente: RMS 23.234, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.